Tribunal: TJDFT
Processo: 0000718-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3o, CP). ANIMUS INJURIANDI CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A norma penal incriminadora prevista no artigo 140, §3o, do Código Penal, consiste na ofensa à honra subjetiva da vítima de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem.

2. Mantém-se a condenação do acusado quando presente o conteúdo depreciativo da expressão utilizada, perfeitamente comprovado o elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade de ultrajar a vítima, em razão de sua cor de pele.

3. Consoante disposição elencada no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, bastando, para tanto, que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do órgão de acusação.

4. Apelação conhecida e não provida.